Tribunal: STJ
Processo: 1072797-26.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790933 - SP(2024/0417212-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA RABELO PEREIRA - DF012997
RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0866d566-d5c8-48c1-875b-0dcd0afbb5cf

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0866d566-d5c8-48c1-875b-0dcd0afbb5cf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790933 - SP(2024/0417212-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA RABELO PEREIRA - DF012997
RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA PRINCESA DO
NORTE
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
S/A
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
674):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA
PERMISSÃO DE
SÚMULA 7/STJ.
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE
LICITAÇÃO. ISENÇÃO TARIFÁRIA. DIREITO A INDENIZAÇÃO
MATERIAL EM FUNÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
POR
VIA
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

TRANSVERSA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A revaloração jurídica dos fatos não implica a incidência do óbice da
Súmula 7 do STJ, quando a análise do recurso especial é baseada nas
premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Precedentes.
2. O STJ considera indispensável o procedimento licitatório prévio para que se
possa cogitar indenização aos permissionários de serviço público de transporte
coletivo.
3. A permissionária que atua sem licitação não faz jus a recebimento de
indenização por defasagem de tarifa ou isenções impostas pelo poder público.
4. Ao atuar sem contrato formal licitado, a empresa se beneficia dos lucros,
assumindo o risco da atividade, o que afasta a responsabilidade indenizatória
do Estado.
5. Não há que se falar em ocorrência de negativa de prestação jurisdicional
pela via transversa, pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Alega a parte embargante, às fls.
ocorrência de supostos vícios de
688/694,
omissão no julgado, tendo em vista a não observância da disciplina constitucional da matéria
analisada nos autos, mais especificamente em relação aos artigos 37, inciso XXI e 175 da
Constituição Federal.
Além disso, aduz que não houve a correta análise da controvérsia, pois foi
desconsiderado que o pedido deduzido na inicial se embasava em duas causas de pedir
autônomas, devendo ser analisado também o fato de que a concessão de gratuidade de tarifa
configura desapropriação do direito do permissionário de cobrar pelo serviço, razão pela qual
deve ser indenizada na forma do artigo 5o, incisos XXII e XXIV da Constituição Federal.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
).
749/751
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 677/682
):
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

O agravo interno não merece prosperar, porquanto os argumentos trazidos pela
parte agravante não são capazes de modificar as conclusões da deliberação
unipessoal.
Anoto, inicialmente, que não incide no caso em análise o óbice do enunciado
7 da Súmula do STJ, por se tratar de mera revaloração jurídica, procedimento
mediante o qual se atribui o devido valor jurídico a fato incontroverso
reconhecido nas instâncias de origem.
Com efeito, conforme consignado pela decisão agravada, não há comprovação
nos autos da existência de eventual processo licitatório prévio a embasar a
concessão de indenização material como garantia da manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro da permissão de serviço público de transporte coletivo
firmada entre a parte agravante e o Estado de São Paulo.
Por sua vez, o Tribunal de origem deferiu o pleito indenizatório após fazer
uma equiparação da permissão precária do serviço público de transporte
coletivo com o contrato de concessão, entendendo que o vínculo do
permissionário extrapola o da permissão tradicional, aproximando-se muito
mais com o contrato de concessão de serviço público.
Confira-se, por oportuno, o entendimento firmado pela Corte local (fls.
):
524/526
(...)
Nesse contexto, cabe destacar que a análise de tais argumentos não esbarra no
óbice previsto no enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista se tratar de
mera revaloração de fatos, atribuindo-se o adequado valor jurídico às
premissas fixadas na origem, sendo que a controvérsia posta nestes autos
possui natureza eminentemente jurídica, no sentido de analisar a possibilidade
de reconhecer direito a reequilíbrio da equação econômica-financeira em
permissão precária de serviço público não precedida de licitação.
A propósito:
(...)
No mérito, como já salientado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento segundo o qual o permissionário de serviço público de
transporte coletivo, titular de delegação concedida antes da Constituição
Federal de 1988, não faz jus à indenização por prejuízos decorrentes de tarifa
deficitárias, quando inexistente licitação prévia.
Nesse sentido:
(...)
Na hipótese, em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, não há
comprovação efetiva de que os precedentes desta Corte Superior são
inaplicáveis ao caso concreto discutido nestes autos.
Frise-se que a previsão legal do artigo 35 da
por si só, não
Lei 9.074/1995,
garante o direito de indenização material em razão de suposto desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, quando o serviço público é prestado a
título precário e sem realização de prévia licitação. Com efeito, é
indispensável o cumprimento dos ditames constitucionais e legais, com a
realização de prévio procedimento licitatório para que se possa cogitar de
indenização aos permissionários de serviço público de transporte coletivo, o
que não ocorreu no presente caso.
A simples permissão de serviço público não gera o direito a indenização
material, ainda que amparado no artigo 35 da
porque é
Lei no 9.074/1995,
executado pela conta e risco da empresa permissionária. A lógica central é
que, se o contrato é nulo ou precário por ausência de licitação, a empresa
assumiu o risco da atividade, não podendo exigir equilíbrio econômico-
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

financeiro de um contrato irregular. Ora, ao atuar sem contrato formal licitado,
a empresa se beneficia dos lucros, assumindo o risco da atividade, o que afasta
a responsabilidade indenizatória do Estado.
Desse modo, os argumentos trazidos no agravo interno são insuficientes e
ineficazes para afastar a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que
as empresas permissionárias de transporte público, que operam sem prévia
licitação, não têm direito a indenização material por defasagens tarifárias ou
isenções impostas pelo poder público.
Por outro lado, a parte agravante pleiteia o provimento do agravo interno para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, tendo em vista a
existência de causa de pedir autônoma e não decidida, alegando que "o
provimento do Especial na forma como verificado, resultou no julgamento da
causa sem a apreciação de um dos seus fundamentos, configurando negativa
de prestação jurisdicional por via transversa". (fl. 648)
Contudo, referido argumento não encontra amparo legal e merece ser
rechaçado, considerando que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional por via transversa.
Frise-se que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as
teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando
que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas.
Com efeito, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução". (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 1.570.205/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2024)
Ademais, consoante se observa das razões do agravo interno, a alegada causa
de pedir autônoma e não decidida apresenta fundamento de natureza
eminentemente constitucional, amparado no artigo 5o, incisos XXII e XXIV
da Constituição Federal. Assim, não compete a esta Corte Superior analisar
suposta omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação de argumentos
embasados em fundamento constitucional, cuja apreciação compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. A propósito:
(...)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte embargante, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Ademais, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
embargante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento”. (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
15/4/2025)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:16
Código de Controle do Documento: 50f7dc41-4134-4c0a-a3ed-4acb84022a76

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.790.933 / SP
Número Registro: 2024/0417212-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10727972620228260053
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
AGRAVADO
: EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA RABELO PEREIRA - DF012997
RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA RABELO PEREIRA - DF012997
RODRIGO BARBOSA MATHEUS - SP146234
JOSE HORACIO HALFELD REZENDE RIBEIRO - SP131193
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : GUSTAVO HENRIQUE WILLRICH - SP463996
Documento eletrônico VDA56500320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:37
Código de Controle do Documento: 314c4360-c57c-401f-9ec1-74bf9ab189ea

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:37
Código de Controle do Documento: 314c4360-c57c-401f-9ec1-74bf9ab189ea